Tribunal: TJPA
Processo: 0013525-48.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013525-48.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LUZIA BARRETO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.958/75. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO SONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo em face da Sentença de Embargos de Declaração proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, em Ação De Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Luzia Barreto Duarte, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...) Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora e, por conseguinte, determino que o MUNICÍPIO DE BELÉM pague a pensão especial no valor fixo de dois salários mínimos mensais e atuais, nos termos da Lei Municipal n° 6.958/75. Condeno ainda o requerido ao pagamento da diferença retroativa da pensão especial, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, a contar de 30/06/2001, devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS). (...)”.

Dos autos se extrai (ID 1902434 – fls. 3/6) que a Prefeitura Municipal de Belém sancionou em 16 de julho de 1975, a Lei nº 6.958/75, concedendo auxílio especial aos familiares do ex-Vereador Gonçalo Duarte, correspondente a dois salários mínimos regionais. No entanto, apesar de a Lei expressar claramente o montante a ser pago, a família sempre recebeu o benefício no valor correspondente a um salário-mínimo.

Assim, pleiteou a concessão da tutela antecipada para que a requerida pague a título de pensão à requerente o valor de 02 (dois) salários-mínimos, bem como seja condenada ao pagamento de R$ 129.150,00 (cento e vinte e nove mil, cento e cinquenta reais) referente às parcelas retroativas em atraso.

Ao contestar, o Município alegou que o pedido formulado pela autora deve ser julgado improcedente, posto que contraria dispositivo constitucional (ID 1902434 – fls. 1/8.

Após parecer do MP de 1º grau opinando pela procedência da ação, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da requerente, em face da qual o Município opôs Embargos de Declaração, os quais restaram julgados parcialmente procedentes, conforme o dispositivo acima transcrito.

Irresignado, o Município apelou da decisão, sustentando, em razões recursais, que no caso em questão aplica-se a prescrição trienal; que a indenização foi fixada com base no salário-mínimo, o que é vedado; e que a renda em debate restou fixada antes da vigência da Constituição Federal, motivo pelo qual inexiste o direito adquirido. Ao final, postulou pelo provimento do recurso ou, alternativamente, pela incidência da prescrição trienal. (ID 1902442 – fls. 2/10).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte. (ID 1902443 – fls. 2).

Instado, o Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação (ID 2515461 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em saber se acertada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, Sra. Luzia Barreto Duarte,

condenando o Município de Belém ao pagamento das diferenças relativas à pensão especial concedida à mesma, por meio da Lei nº 6.958/75, no valor fixo de dois salários mínimos mensais e atuais, bem como ao pagamento dos valores retroativos, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, qual seja, a partir do dia 30 de junho de 2001.

Da Prejudicial de Prescrição Trienal

Em se tratando de pretensão formulada contra o Estado, o prazo prescricional é aquele previsto no Decreto nº 20.910/32, o qual, em seu artigo 1º, estabelece o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Além disso, o STJ possui entendimento pacificado sobre a matéria, definindo que, em harmonia com o dispositivo acima transcrito, a prescrição quinquenal deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

No caso em questão, verifica-se que o pagamento da pensão especial concedida estava sendo realizado em descompasso com o que prevê a lei que a instituiu. No entanto, mesmo sendo paga erroneamente entendo perfectibilizada a relação de trato sucessivo, a qual se renova mês a mês em que o Apelante se omite em relação ao pagamento do valor correto da pensão.

Para tanto, vejamos o teor da Súmula nº 85 do STJ, in verbis:

Súmula 85-STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial.

Quanto ao mérito.

O Apelante sustenta que a Apelada “obteve o deferimento da indenização fixada em salário-mínimo, o que é vedado no direito pátrio”. Isto é, argumentou acerca da impossibilidade de fixação da indenização em salário-mínimo.

Entendo que a tese sustentada pelo Apelante não merece prosperar, na medida em que não fora fixada indenização conforme o salário-mínimo. Na verdade, o que se postula na ação é o correto
cumprimento
da Lei que concedeu o benefício, o qual vinha sendo pago a menor, conforme se extrai dos comprovantes juntados pela autora.

Assim o conteúdo do art. 1º da Lei nº 6.958/75:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos familiares do Ex-Vereador GONÇALO DUARTE, o auxílio especial mensal correspondente a 2 (dois) salários mínimos regionais.”

A sentença ora vergastada é clara ao estabelecer (ID nº 1902441): "(...) Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora e, por conseguinte, determino que o MUNICÍPIO DE BELÉM pague a pensão especial no valor fixo de dois salários mínimos mensais e atuais, nos termos da Lei Municipal n° 6.958/75.

Condeno ainda o requerido ao pagamento da diferença retroativa da pensão especial, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, a contar de 30/06/2001, devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS)."

No presente caso a Apelada, após o falecimento de seu esposo, o vereador Gonçalo Duarte, foi beneficiada com a concessão de pensão especial pela Lei Municipal nº 6.958/75, a qual estipulou, expressamente, benefício no valor de dois salários-mínimos, conforme documento ID 1902434 – fls. 16/17, enquanto estiver enquadrada na hipótese prevista no art. 2° do referido diploma legal, pelo que deve ser respeitado o direito adquirido da Autora e a lei vigente à época dos fatos e do óbito do
de cujus
, fazendo jus a autora ao percebimento da pensão especial no valor expressamente estipulado em lei, e não, em valor inferior.

Claro está que não se trata de concessão de indenização fixada em salário-mínimo, mas, sim, da determinação de pagamento da diferença de valores a que faz jus a Apelada (diferença esta que corresponde a um salário-mínimo, haja vista que a Lei nº 6.958/75 concedeu pensão especial no valor de dois salários mínimos e a Autora/Apelada percebia apenas o valor correspondente a um salário mínimo).

Ou seja, trata-se apenas de determinação de cumprimento de Lei. Os juros e correção monetária, por sua vez, foram fixados com base no “art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS)”, não havendo vinculação destes com base no salário-mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/03/2023